Tribunal: CARF
Processo: 10930.002962/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002962/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.353 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
BERNADETE BARREIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL. DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto na DAA os honorários
advocatícios e periciais pagos no recebimento de rendimentos em ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-35.387 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 32 e segs.).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) N( 2007/609450531485075 (fls. 2-5), resultante de revisão da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou R$ 1.646,62
de imposto de renda suplementar, R$ 1.234,96 de multa de ofício e R$ 392,71 de juros
de mora (calculados até 29/05/2009), totalizando crédito tributário no valor de R$
3.274,29, em virtude da omissão de rendimentos do trabalho.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 17) consta tabela indicando que a
contribuinte declarou R$ 46.367,95 como rendimentos recebidos do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), porém a fiscalização apurou o valor de R$ 53.852,56
incluindo, por conseguinte, o valor de R$ 7.484,61 na base de cálculo como rendimento
tributável, assim consignando na complementação:
Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal no valor bruto de R$ 33.518.04
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002962/2009-01
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002962/2009-01

3. Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação (fls.
2-5), tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 31), alegando em síntese que:
a) O processo de revisão de aposentadoria junto ao INSS foi finalizado em 20/2/2006 e
resultou no valor bruto de R$ 32.541,79, conforme Guia de Retirada que apresenta (fl.
6);
b) Pagou honorários advocatícios no valor de R$ 6.708,34, conforme Recibo anexado
(fl. 8), e não os R$ 6.508,36 que deduziu do rendimento na DAA, e que não relacionou
o pagamento por ter apresentado declaração em modelo simplificado;
c) Houve retenção de Imposto de Renda a 3% sobre o valor da ação, resultando R$
976,25, demonstrada na Guia de Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), à fl. 7.
3.1. Conclui solicitando o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dos Honorários Advocatícios
5. Os honorários advocatícios podem ser deduzidos do total dos rendimentos recebidos
em ação judicial, pois assim dispõe a Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(Decreto 3000/99):
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
6. A impugnante apresentou recibo (fl. 8) com o intuito de deduzir o valor de R$
6.703,61 da base de cálculo do Imposto de Renda, porém tal documento não é prova
suficiente para este fim.
6.1. Além de ter sido apresentada cópia não autenticada, o que confere reduzido valor
probatório ao documento, este não indica a inscrição OAB do advogado subscritor nem
tampouco foi apresentado contrato dos serviços advocatícios ou outro documento que
demonstrasse a atuação do advogado no processo judicial em questão.
6.2. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos, conforme disposições contidas no Decreto 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002962/2009-01

a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Sem grifos no original)
6.3. Assim, por falta de comprovação, o valor constante do recibo não deve ser
deduzido da base de cálculo do imposto.
Do IRRF
7. De fato, como supôs a contribuinte, o valor de R$ 33.518,04 apontado pela
autoridade fiscal como rendimento bruto da ação é o resultado da soma da retirada (fl.
6) com o valor da retenção de imposto de renda (fl. 7)
7.1. A impugnante não concorda com a inclusão do IRRF na base de cálculo dos
rendimentos tributáveis, porém está correto o procedimento da fiscalização, pois o valor
a ser informado como rendimento tributável deve ser o rendimento bruto, sendo o IRRF
posteriormente compensado do saldo do imposto devido, como ocorre no caso em
análise (o IRRF no valor de R$ 976,25 foi corretamente informado no campo específico
e não sofreu alterações na ação fiscal).
Conclusão
8. Portanto, não há como acatar as alegações da impugnante, sendo correto o
procedimento da fiscalização.
9. Assim, diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2012, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Honorários advocatícios e periciais – dedução da base de cálculo

Em breve retomada da matéria objeto do presente julgamento, o recorrente
pretende ter deduzidas de sua base de cálculo o total de despesas com honorários profissionais,
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.353 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002962/2009-01

no valor de R$ 6.508,36. A contribuinte não mais contesta em recurso voluntário o IR retido na
fonte compondo o valor bruto tributável na DAA, como antes fizera na impugnação.
A turma julgadora na DRJ não acatou a dedução dos honorários alegando que
além de ter sido apresentada cópia não autenticada do recibo do advogado, o que confere
reduzido valor probatório ao documento, esse não indica a inscrição OAB do subscritor nem
tampouco foi apresentado contrato dos serviços advocatícios ou outro documento que
demonstrasse a atuação do advogado no processo judicial em questão.
Em recurso voluntário, entretanto, o recorrente apresenta farta documentação que
comprova ter sido realmente o subscritor do recibo o advogado que atuou na ação, mormente
extratos de "Consulta Processual Unificada" emitidos a partir do sítio do Tribunal Regional
Federal (fls. 48 e 49), nos quais se observa o nome do advogado PAULO CÉSAR GUIJARRA
como seu procurador no processo em questão, além de Guia de Retirada da CEF (fl. 47). O
recibo em questão, no valor de R$ 6.703,61 (superior ao valor deduzido), está nos autos em
cópia autenticada pelo servidor na repartição da Receita Federal. Por fim, uma vez que consta do
recibo o CPF do beneficiário, a falta da informação do número de registro na OAB não invalida
o documento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução da base de cálculo do imposto
dos honorários advocatícios, no valor de R$ 6.508,36.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 56
DF CARF MF
Original